Tribunal: TJMT
Processo: 0002425-91.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002425-91.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONIR BORSA - CPF: 299.399.091-87 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ BORSA - CPF: 052.000.771-92 (APELADO), ANA PAULA BORSA - CPF: 060.554.051-99 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE COM VEÍCULO -
RESPONSABILIDADE CIVIL
- CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR -
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO -
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (SELIC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da omissão do ente estatal em não sinalizar, adequadamente, o local onde o quebra-molas foi construído, causa eficiente do acidente com o veículo, confirma-se o dever de indenizar.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra sentença do juízo da

Vara Única daquela Comarca,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0002425-91.2016.8.11.0087 proposta por IVONIR BORSA, ANDERSON LUIZ BORSA e ANA PAULA BORSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o município ao pagamento:
“
a)
da quantia total de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais em favor de
Anderson Luiz Borsa e Ana Paula Borsa
, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da publicação da sentença, conforme jurisprudência mais atualizada do STJ
;
R$ 1.020,77 (mil e vinte reais e setenta sete centavos)
, referente aos danos emergentes sofridos, com relação as despesas com guincho, hospital e medicamentos, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso e b)
R$ 17.056,00 (dezessete mil e cinquenta reais)
, a título de indenização por danos materiais no veículo da parte autora, conforme TABELA FIPE, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)”.
Julgou improcedentes os danos morais ao autor IVONIR BORSA, e condenou o réu ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, I, do CPC (id. 168434715).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável nem do dever de reparar, por ausência do nexo de causalidade, uma vez que o acidente atribuído a construção de um quebra-molas foi consumado por culpa exclusiva do condutor do veículo, que trafegava em alta velocidade. Caso mantida a condenação, requer para atualização do débito a incidência da taxa Selic, uma única vez, nos termos da EC 113/2021 (id. 16834717).

Contrarrazões, com suporte na prova testemunhal, pelo desprovimento do recurso (id. 168434721).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Naume Denise Rocha Müller, verificada a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, se absteve de ade
ntrar ao mérito (id. 174370679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a responsabilidade civil do apelante por
irregularidade na construção de quebra-molas sem sinalização, causa do acidente com o veículo dos autores a ensejar a pretensão indenizatória.

Extrai-se que no dia 22/07/2016, 20h46, o 2º e 3º autores, filhos do 1º autor, conduziam o veículo deste na “Linha Pé de Serra”, momento em que depararam com um quebra-molas, sem sinalização, que fora construído no período vespertino pela equipe de obras da Prefeitura de Guarantã do Norte, perdendo a direção do veículo até colidir com um poste de energia elétrica, causando danos de grande monta no veículo.

Vieram aos autos, cópias: da CNH do condutor, do Certificado de Registro do Veículo, do Boletim de Ocorrência, fotografias da estrada e do veículo avariado, de orçamento para conserto deste e comprovantes de despesas com serviço de guincho e despesas hospitalares com os irmãos Anderson e Ana (id.

1684311339 - p. 13, 19 e 20/ 43).

Em referendo as fotografias nos autos, tem-se o testemunho de ALCEBIADES FERREIRA: (id. 168434712)

“
- Testemunha – ai eles fizeram um buraco muito difícil né, por que geralmente faz uma construção,
se é chamada de construção, se faz durante o dia e coloca sinalização, lá foi feito entorno de 17:30 da tarde e não colocaram nada, nem um galho na estrada.

- Magistrado – o senhor viu fazendo?

- Testemunha – vi fazendo. - Magistrado –
acabou de tardezinha e não colocaram placa?

- Testemunha – turvando,
não colocaram placa, nem um galho na estrada, nem um cone, não tinha aviso algum.”

E ainda, os acréscimos do servidor municipal ROSIMAR ALBAN, ouvido como informante por ter trabalhado na construção da “lombada” em questão:

“[...] seu Rosimar, o senhor poderia me informar, qual o horário que vocês começaram a realizar, é uma lombada, o que foi?

Informante – uma lombada né, foi pedido uma lombada, deve um morador lá que pediu a lombada,
nós estávamos fazendo o serviço na linha Irani, ai para aproveitar o material foi feito, começou era umas cinco, cinco e pouco, foi acabar era umas cinco e meia da tarde”.

“ [...] Seu Rosimar, o senhor se recorda, de ter deixado alguma sinalização no local nesta data, o senhor se recorda, vocês colocaram placa informando, ou fez a lombada e foi embora?

Informante –
é na verdade não foi colocado, por que igual eu falei, estávamos fazendo um serviço a pedido do povo lá ai não foi colocado, o outro dia ia colocar, no outro dia cedo”
.

Resulta incontroverso, que, como aproveitamento de êxito quanto ao material de outra obra, já ao final da tarde, os agentes municipais resolveram construir o quebra-molas em questão, contudo, não dispuseram sinalização alguma, sendo esta a causa eficiente do acidente. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 24, III, define que é competência dos Municípios
“
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”
.
Logo, se o réu deixou de garantir condições mínimas de segurança aos usuários da via pública,
em evidente quebra do princípio da confiança, não há como imputar culpabilidade à vítima que estava na condução do veículo, ademais, o alegado excesso de velocidade quedou-se em mera conjetura.

Evidente, pois, a
responsabilidade estatal por omissão, acerca da qual calha CELSO BANDEIRA DE MELLO –
verbis:

"Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa)
legalmente exigíveis
, de tal sorte que
o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões,
não atua
ou
atua insuficientemente
para deter o evento lesivo" (Curso de Direito Administrativo. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 861/864).

Portanto, a conduta omissiva específica do Município restou comprovada, já que não tomou as providências necessárias à adequada sinalização do quebra-molas ou lombada, o que veio a ocasionar o acidente que causou danos materiais ao primeiro e morais aos últimos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATO OMISSIVO GENÉRICO – RESPONSABILIDAADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –– RECURSO DESPROVIDO –– SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 – Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.

3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. No que respeita o dano estético, o mesmo restou configurado, representado pela deformação, ainda que de menor gravidade, no corpo da autora, mas que assume algum relevo, uma vez que ocorre no rosto. Logo, a r. sentença merece integral prestígio e, de conseqüência, deve ser desprovido o recurso do Município.

(N.U 0003952-03.2011.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Em relação ao dano moral, ficou claro que os tripulantes do veículo precisaram de atendimento médico em razão do acidente sofrido, direção em que cabe realçar que a incolumidade física é um direito que integra a personalidade do indivíduo, de modo que a dor física derivada da lesão causada pelo acidente, em relação ao qual prevalece a cláusula de incolumidade, ultrapassa o mero aborrecimento e ingressa na seara do dano moral. Ainda que fosse diferente, as circunstâncias, no caso, albergariam o dano moral “in re ipsa”, a teor do entendimento adotado na origem -

verbis: “
No tocante aos danos morais, como se vê no caso “sub examine”, provado o ato ilícito, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar. Isso porque em se tratando de acidente de trânsito, em que se depara com a existência de lesões corporais e risco efetivo de morte, o dano moral é presumido”.

Finalmente, no tocante a atualização do débito, efeito da promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021), e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023), a p
artir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para estabelecer que, a partir de 9/12/2021, a correção dos valores observará a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024